Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-33.2016.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-33.2016.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HERON DE GOES GASPAR

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

APELADO: DASNEVES DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
GERVANIO SOARES ARCANJO, ODILAIR CARVALHO JUNIOR

A1

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOTA PROMISSÓRIA.

CONSTRIÇÃO SOBRE
BE
NS
IMÓVE
IS

DE PROPRIEDADE DA SUPOSTA COMPANHEIRA DO EXECUTADO.
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
BENS DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE.
UNIÃO ESTÁVEL
COM EXECUTADO,
NÃO COMPROVADA.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA RECURSO IMPROVIDO.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000270-33.2016.8.05.0123
DE
ITANHÉM

sendo apelante,
HERON GÓES GASPAR
e apelada,
DASNEVES DA SILVA RAMOS
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau - Relator

Procurador de Justiça